Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013096-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE SOUZA - CPF: 111.149.337-59 (ADVOGADO), PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE SOUZA - CPF: 111.149.337-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

direito do consumidor. agravo de instrumento. superendividamento. limitação de descontos em folha de pagamento. pedido de tutela antecipada para limitação de cobranças antes da audiência de conciliação. necessidade de observância ao rito específico da lei do superendividamento.
recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em virtude
da
decisão
da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação de Repactuação de Dívida fundada na Lei do Superendividamento. O
A
gravante alega comprometimento de 57,17% de sua renda líquida com descontos de empréstimos consignados
. Requer
a limitação das cobranças a 30% de seus vencimentos, a suspensão da exigibilidade das demais dívidas até a audiência de conciliação e a vedação de inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se a mera demonstração de comprometimento da renda com
dívidas é suficiente, por si só, para justificar a intervenção judicial imediata com base no mínimo existencial.

III.
razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 institui rito específico para o tratamento do superendividamento, exigindo, como etapa preliminar, a realização de audiência de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), a fim de oportunizar a repactuação voluntária antes da imposição judicial de medidas.

4. A concessão de tutela antecipada para limitar descontos antes dessa fase compromete a boa-fé objetiva, interfere na livre pactuação contratual e subverte o procedimento legalmente estabelecido.

5. A análise da existência de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial demanda cognição exauriente e instrução probatória adequada, não sendo possível em sede de juízo
de cognição sumária
.

6. A limitação prévia de descontos pode ser precipitada, pois não considera eventual acordo entre as partes na audiência conciliatória, prevista como etapa inicial e prioritária do rito processual.

7. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que o pedido de tutela de urgência em ações de superendividamento deve aguardar a fase conciliatória
.

IV.
dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha no contexto de superendividamento exige a observância do rito previsto no art. 104-A do CDC, especialmente a realização prévia da audiência de conciliação.

2. A demonstração do comprometimento da renda líquida com empréstimos consignados, por si só, não autoriza a limitação imediata de descontos sem a análise probatória aprofundada e a tentativa prévia de repactuação voluntária.

3. A antecipação de medidas judiciais antes da audiência de conciliação compromete a boa-fé contratual e o devido processo legal estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.
”

________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1003320-87.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j.
22.05.2025; TJMT, AI n. 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o
nº 1001393-74.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
BANCO PINE S/A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na petição inicial (
ID. 182537565
), a parte autora expôs ser Policial Militar, com renda bruta mensal de R$ 9.589,85, sobre a qual incidem descontos obrigatórios de R$ 2.337,07. Aduziu que as dívidas contraídas com os réus totalizam pagamentos mensais de R$ 3.158,62, o que resulta em uma renda líquida de R$ 2.366,21. Sustentou que os descontos referentes a empréstimos consignados comprometem 57,17% de sua renda líquida, configurando superendividamento. Postulou, em tutela de urgência, a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos e que os réus se abstenham de registrar seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

A decisão agravada (
ID. 188574973
), proferida pelo juízo de primeira instância, fundamentou-se na necessidade de aguardar a audiência de conciliação antes da análise do pedido de tutela de urgência, a fim de oportunizar aos credores o acesso ao plano de pagamento proposto, conforme o procedimento da Lei n. 14.181/2021. Dessa forma, postergou a apreciação da liminar para momento posterior à audiência conciliatória e remeteu os autos ao CEJUSC.

A parte agravante interpôs recurso (
ID. 282556379
), alegando que os descontos em sua folha de pagamento equivalem a 57,17% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e a garantia do mínimo existencial. Sustentou estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo o perigo de dano evidente e a espera pela audiência conciliatória prejudicial. Requereu a reforma da decisão para que os descontos fossem imediatamente limitados a 30% de sua remuneração líquida.

Em decisão liminar (
ID. 282779876
), o pedido foi parcialmente deferido, determinando-se a limitação da totalidade das dívidas a 35% da remuneração líquida do servidor, com base no Decreto Estadual n. 691/2016.

Nas Contrarrazões (
ID. 287996359
e
ID. 288030359
), as partes agravadas defenderam a manutenção da decisão de primeiro grau. O

BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou a inviabilidade de concessão de liminar antes da audiência conciliatória e a inaplicabilidade da limitação aos descontos em conta corrente, conforme o Tema 1085 do STJ. Por sua vez, o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
aduziu que o empréstimo consignado é expressamente excluído do rol de dívidas que afetam o mínimo existencial, conforme o Decreto n. 11.150/2022, não se submetendo à Lei do Superendividamento.

A parte
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
interpôs Agravo Interno (
ID. 288030351
) contra a decisão liminar, reiterando a tese de que o Decreto n. 11.150/2022 exclui o crédito consignado da aferição do mínimo existencial e que a renda remanescente do autor supera o valor definido na legislação. Requereu a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre analisar a situação processual do Agravo Interno interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a decisão liminar que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Considerando que o presente julgamento decidirá o mérito do Agravo de Instrumento principal, com o consequente desprovimento do recurso e revogação da liminar anteriormente concedida, resta prejudicado o Agravo Interno, uma vez que seu objeto - a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo parcial - perde sua razão de ser diante da solução definitiva da controvérsia.

Dessa forma,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, por perda superveniente do objeto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

Alega a parte agravante que possui renda bruta mensal de R$ 9.589,85, sobre a qual incidem descontos obrigatórios de R$ 2.337,07, restando-lhe renda líquida de apenas R$ 2.366,21, considerando que os empréstimos consignados totalizam R$ 3.158,62 mensais, comprometendo 57,17% de sua renda líquida, configurando situação de superendividamento que demanda proteção imediata através da limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos.

Já as partes agravadas defendem que seria necessário aguardar a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC para análise da tutela, sustentando ainda que os empréstimos consignados estariam excluídos da proteção da Lei do Superendividamento.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1º e 2º, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, é importante destacar que as relações entre consumidores e instituições bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a situação narrada nos autos dá indícios satisfatórios da possível configuração de superendividamento, considerando que os descontos em folha de pagamento do agravante atingem 57,17% de sua renda líquida, percentual que normalmente supera significativamente os limites considerados razoáveis para preservação do mínimo existencial. A documentação carreada aos autos demonstra que, após os descontos obrigatórios e o pagamento dos empréstimos consignados, sua renda fica comprometida para custear suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde, lazer, serviços de água, energia, etc.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a manutenção dos descontos na proporção atual pode vir a inviabilizar a preservação do mínimo existencial do consumidor. A cada mês que transcorre sem a limitação adequada dos descontos, o agravante permanece submetido a condições financeiras que comprometem gravemente sua dignidade e a de sua família, situação que caracteriza dano de difícil ou impossível reparação posterior. Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteção imediata em casos análogos:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Dessa forma, tenho que a situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece encontrar-se impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam prejudicar substancialmente a capacidade de pagamento do agravante em relação ao total de suas despesas e compromissos financeiros, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

Seguindo esse raciocínio:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei nº
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

A reversibilidade da medida também se mostra presente, considerando que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. Por outro lado, a manutenção da situação atual pode acarretar danos irreversíveis ao agravante, comprometendo sua dignidade e capacidade de subsistência.

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei nº 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que
"Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial."
(TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023). A interpretação sistemática da legislação consumerista e dos princípios constitucionais que regem a matéria impõe o reconhecimento de que a proteção ao consumidor superendividado não pode aguardar formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão a direitos fundamentais

Quanto à alegação de algumas agravadas sobre a inaplicabilidade da legislação de superendividamento aos empréstimos consignados, importante consignar que a própria Lei nº 14.181/2021 não estabelece tal exclusão de forma expressa. Além disso, conforme entendimento da jurisprudência, “[...]
o art
.
104-A
§ 1º do
CDC
não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4º, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os "empréstimos consignados" como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação
[...]” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53 .2024.8.26.0000 Bauru, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

O conceito de superendividamento constante do art. 54-A, § 1º, do CDC abrange quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, não fazendo distinção entre modalidades de empréstimo. Ademais, o art. 104-A, § 1º, do CDC exclui do processo de repactuação apenas as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, não mencionando os empréstimos consignados.

A interpretação restritiva que pretendesse excluir os empréstimos consignados da proteção legal contrariaria não apenas a letra da lei, mas também seu espírito protecionista, considerando que tais empréstimos, quando contraídos em excesso, podem comprometer tanto quanto qualquer outra modalidade de crédito a capacidade de subsistência do devedor. O fato de serem garantidos por desconto direto em folha não os torna imunes aos efeitos do superendividamento, especialmente quando múltiplos contratos dessa natureza são celebrados simultaneamente, como ocorre no caso concreto.

Verifico, ainda, que as agravadas não trouxeram elementos concretos que afastem, neste juízo preliminar, a aparente presença dos requisitos legais para concessão da tutela, limitando-se a argumentos genéricos sobre a legalidade dos contratos e a necessidade de audiência prévia. Os documentos juntados aos autos, por sua vez, parecem ser suficientes para sugerir a verossimilhança das alegações e a possível urgência da medida pleiteada.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de superendividamento, o perigo da demora parece evidente diante do possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

É importante destacar que a limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida mensal constitui medida proporcional e razoável, que permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar reduzido.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações que possam ser incompatíveis com sua condição humana. A medida visa, portanto, garantir a efetividade do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do agravante, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1.ª VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Patrik Divino Ribeiro Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Repactuação de Dívida (superendividamento) ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
e Outros
.

Ao
propor
a demanda, o Autor explicitou que é soldado
da
Polícia Militar, aufere renda bruta mensal de R$ 9.589,85
(nove mil, quinhentos e oitenta e nove reis e oitenta e
cinco centavos)
, da qual são descontados valores obrigatórios como contribuição militar e imposto de renda, totalizando R$ 2.337,07
(dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sete centavos)
.

Seguiu dizendo que
,
a
pós
os decotes
, sua renda líquida
é
R$ 7.252,78
(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos)
e
,
desse montante, R$ 3.158,62
(três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
são comprometidos mensalmente com dívidas oriundas de contratos firmados com os
Requeridos
da ação
.

Diante disso, acentuou que lhe sobra
apenas R$ 2.366,21
(dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavo)

para a subsistência própria e de sua família, montante que considera manifestamente insuficiente para arcar com despesas básicas, tais como alimentação, saúde, moradia e demais serviços essenciais.

Aduziu que esta
situação configura evidente superendividamento, com comprometimento de 57,17% da renda líquida apenas com descontos de empréstimos consignados, o que compromete o mínimo existencial do Autor.

Segundo afirm
ou
, as instituições financeiras não observaram o limite legal da margem consignável ao concederem os empréstimos.

Com esses argumentos,
requer
eu, em sede de tutela de urgência, que os Requeridos
limitem as cobranças a 30% de seus vencimentos, não
inscrevam o nome do Autor nos órgão
s
de restrição creditícia
, suspendam temporariamente a exigibilidade dos demais débitos até a audiência de conciliação, apresentem os contratos envolvidos e, em caso de descumprimento, paguem multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

O
Juiz

a quo
deixou de analisar o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento deve observar, prioritariamente, a realização de audiência conciliatória, ocasião em que os credores terão acesso à proposta de plano de pagamento apresentada pelo consumidor. Destacou que a análise da
medida
liminar, antes dessa fase inicial, compromete a boa-fé contratual e o rito legal específico, além de não
estar
demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito
.

Neste Instrumental,
Patrik Divino Ribeiro Costa

sustenta que os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados comprometem 57,17% de sua renda líquida,
extrapolando o limite legal de 30%, fixado no art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/03, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021
.

Aduz que tal cenário caracteriza superendividamento, afetando diretamente sua dignidade e comprometendo a própria subsistência e a de sua família, já que o montante remanescente se revela insuficiente para a cobertura de despesas essenciais,
o
enquadrando

abaixo do mínimo existencial.

Defende que, diante da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, é imperiosa a intervenção judicial para assegurar a limitação dos descontos, independentemente da natureza dos débitos contraídos.

Alega
que o
risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado
estão demonstrados
. Assevera, ainda, não haver óbice legal à concessão da medida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, especialmente quando demonstrada a urgência da situação.

Ressalta que condicionar a análise do pedido à fase conciliatória afronta os princípios da celeridade, eficiência e economia processual, agravando, por consequência, o estado de vulnerabilidade do consumidor superendividado.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão singular.

Na sessão de julgamento realizada em 12/08/2025 o Relator votou pelo parcial
provimento do recurso
e
reformou a decisão singular
, a fim de
conceder a tutela de urgência pleiteada
pelo Autor/Agravante. Por consequência, determinou
que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do
Recorrente
, observando a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos
.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto
divergência ao entendimento do Relator.

É cediço que a
Lei 14.181/21, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, voltados à proteção do consumidor de boa-fé e à preservação de sua subsistência.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Registre-se que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia
de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência d
o Agravante
, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a
análise do pedido
de tutela de urgência
após a
realização dessa audiência
não
ofende
a
os
princípios da celeridade, eficiência e economia processual,
tampouco
agrava o
estado de vulnerabilidade do consumidor superendividado.

A
verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global
do passivo, o que extrapola os limites do juízo de cognição sumária.

É entendimento pacífico nesta Corte que, na fase inicial do procedimento, não se mostra recomendável restringir os efeitos dos contratos, sendo imprescindível observar o rito específico, especialmente quanto à prévia audiência de conciliação.

A propósito,
cito
os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 22/05/2025 e 07/02/2025.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao Relator
, e nego
Prov
imento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1.ª VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Patrik Divino Ribeiro Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Repactuação de Dívida (superendividamento) ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
e Outros
.

Ao
propor
a demanda, o Autor explicitou que é soldado
da
Polícia Militar, aufere renda bruta mensal de R$ 9.589,85
(nove mil, quinhentos e oitenta e nove reis e oitenta e
cinco centavos)
, da qual são descontados valores obrigatórios como contribuição militar e imposto de renda, totalizando R$ 2.337,07
(dois mil, trezentos e trinta e sete reais e sete centavos)
.

Seguiu dizendo que
,
a
pós
os decotes
, sua renda líquida
é
R$ 7.252,78
(sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos)
e
,
desse montante, R$ 3.158,62
(três mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
são comprometidos mensalmente com dívidas oriundas de contratos firmados com os
Requeridos
da ação
.

Diante disso, acentuou que lhe sobra
apenas R$ 2.366,21
(dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavo)

para a subsistência própria e de sua família, montante que considera manifestamente insuficiente para arcar com despesas básicas, tais como alimentação, saúde, moradia e demais serviços essenciais.

Aduziu que esta
situação configura evidente superendividamento, com comprometimento de 57,17% da renda líquida apenas com descontos de empréstimos consignados, o que compromete o mínimo existencial do Autor.

Segundo afirm
ou
, as instituições financeiras não observaram o limite legal da margem consignável ao concederem os empréstimos.

Com esses argumentos,
requer
eu, em sede de tutela de urgência, que os Requeridos
limitem as cobranças a 30% de seus vencimentos, não
inscrevam o nome do Autor nos órgão
s
de restrição creditícia
, suspendam temporariamente a exigibilidade dos demais débitos até a audiência de conciliação, apresentem os contratos envolvidos e, em caso de descumprimento, paguem multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

O
Juiz

a quo
deixou de analisar o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento deve observar, prioritariamente, a realização de audiência conciliatória, ocasião em que os credores terão acesso à proposta de plano de pagamento apresentada pelo consumidor. Destacou que a análise da
medida
liminar, antes dessa fase inicial, compromete a boa-fé contratual e o rito legal específico, além de não
estar
demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito
.

Neste Instrumental,
Patrik Divino Ribeiro Costa

sustenta que os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados comprometem 57,17% de sua renda líquida,
extrapolando o limite legal de 30%, fixado no art. 6º, § 5º, da Lei nº 10.820/03, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021
.

Aduz que tal cenário caracteriza superendividamento, afetando diretamente sua dignidade e comprometendo a própria subsistência e a de sua família, já que o montante remanescente se revela insuficiente para a cobertura de despesas essenciais,
o
enquadrando

abaixo do mínimo existencial.

Defende que, diante da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, é imperiosa a intervenção judicial para assegurar a limitação dos descontos, independentemente da natureza dos débitos contraídos.

Alega
que o
risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado
estão demonstrados
. Assevera, ainda, não haver óbice legal à concessão da medida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, especialmente quando demonstrada a urgência da situação.

Ressalta que condicionar a análise do pedido à fase conciliatória afronta os princípios da celeridade, eficiência e economia processual, agravando, por consequência, o estado de vulnerabilidade do consumidor superendividado.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão singular.

Na sessão de julgamento realizada em 12/08/2025 o Relator votou pelo parcial
provimento do recurso
e
reformou a decisão singular
, a fim de
conceder a tutela de urgência pleiteada
pelo Autor/Agravante. Por consequência, determinou
que a totalidade das dívidas discutidas nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida mensal do
Recorrente
, observando a proporcionalidade dos créditos devidos a cada instituição financeira para o cálculo dos pagamentos
.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto
divergência ao entendimento do Relator.

É cediço que a
Lei 14.181/21, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, voltados à proteção do consumidor de boa-fé e à preservação de sua subsistência.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Registre-se que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia
de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência d
o Agravante
, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a
análise do pedido
de tutela de urgência
após a
realização dessa audiência
não
ofende
a
os
princípios da celeridade, eficiência e economia processual,
tampouco
agrava o
estado de vulnerabilidade do consumidor superendividado.

A
verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global
do passivo, o que extrapola os limites do juízo de cognição sumária.

É entendimento pacífico nesta Corte que, na fase inicial do procedimento, não se mostra recomendável restringir os efeitos dos contratos, sendo imprescindível observar o rito específico, especialmente quanto à prévia audiência de conciliação.

A propósito,
cito
os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 22/05/2025 e 07/02/2025.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao Relator
, e nego
Prov
imento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025